Tribunal: STF
Processo: RE 86420
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
CONTABILISTA.  SIGILO  PROFISSIONAL.  INADMISSIBILIDADE
DE PRETENDIDA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA ACESSORIA, DE O CONTABILISTA
INFORMAR AO  FISCO  OS ATRASOS  DE SEUS CLIENTES  NO RECOLHIMENTO  DO
IMPOSTO. IRRELEVÂNCIA  DO  FATO  DE  HAVEREM  OS  INTERESSADOS
DESOBRIGADO  O PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO E DA IMPOSIÇÃO
DE  PENALIDADE.SEGURANÇA CONCEDIDA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.